Tribunal: TJSP
Processo: 1006502-57.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, diante da existência de ação de inventário anteriormente ajuizada em relação aos bens do requerido, o que torna a ação desnecessária, sendo caso de sobrepartilha – Autores que requerem alvará visando a venda de dois veículos de pequeno valor – Descabimento – Existência de múltiplos bens que, apesar de serem de

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, diante da existência de ação de inventário anteriormente ajuizada em relação aos bens do requerido, o que torna a ação desnecessária, sendo caso de sobrepartilha – Autores que requerem alvará visando a venda de dois veículos de pequeno valor – Descabimento – Existência de múltiplos bens que, apesar de serem de valor não elevado, afasta a aplicabilidade do Decreto 85.845/81 – Necessidade de sobrepartilha - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006502-57.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes MARLI
DONIZETI GONÇALVES CHUCAI (JUSTIÇA GRATUITA), DAVID STEVENS
CHUCAI (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA PRISCILA CHUCAI BARRAUCO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006502-57.2019.8.26.0038 -Voto no 4.089
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1006502-57.2019
Comarca: Araras (1a Vara)
Apelantes: Marli Donizeti Gonçalves e outros
Apelado: -
Juiz: Rodrigo Peres Servidone Nagase
Voto no. 4.089

ALVARÁ JUDICIAL Sentença que julgou o processo extinto,
sem resolução de mérito, diante da existência de ação de
inventário anteriormente ajuizada em relação aos bens do
requerido, o que torna a ação desnecessária, sendo caso de
sobrepartilha Autores que requerem alvará visando a venda de
dois veículos de pequeno valor Descabimento Existência de
múltiplos bens que, apesar de serem de valor não elevado, afasta a
aplicabilidade
do
Decreto
85.845/81

Necessidade
de
sobrepartilha - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 23, cujo relatório se adota,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV,
do CPC, entendendo que, diante da existência de ação de inventário/arrolamento
anteriormente ajuizada em relação aos bens do requerido, a ação seria desnecessária,
notadamente diante do disposto no art. 670, do CPC, sendo caso de sobrepartilha.
A autora formulou pedido de alvará em autos próprios visando a venda de dois
veículos deixados por JAMIL DONIZETE CHUÇAI, falecido em 09/02/09, como
comprova o documento de fls. 18 (fls. 1/4).
Irresignada com o indeferimento da inicial, a autora apelou (fls. 26/30), alegando,
em síntese, que os veículos que pretender vender são de pequeno valor, de forma que é
dispensável a persecução da via do inventário ou arrolamento.
Pleiteia o provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada, acolhendo-se o
pedido, com a expedição do alvará judicial postulando, para transferência dos veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006502-57.2019.8.26.0038 -Voto no 4.089
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A jurisprudência tem admitido a concessão de alvará judicial,
independentemente de inventário, para a transferência causa mortis de veículo de pequeno
valor, mas tão somente na hipótese de inexistirem outros bens a inventariar e não haver
interesse de incapazes, a despeito de a hipótese não constar no rol da lei no 6.858/80.
A autora pretende a concessão de alvará judicial para a alienação de dois
veículos, um FIAT/UNO, ano 1985, placas BKM7384, ano de fabricação 1985, modelo
1985, cor predominante bege, chassis 9BD14600003018706, e uma motoneta BIZ ES-
HONDA, ano de fabricação 2002, placas DCL1583, Chassis 9C2HAO7102R014736,
atualmente cadastrado em nome do falecido Jamil Donizete Chuçai.
A pretensão não pode ser acolhida, pois só se admite a aplicação da lei no
6.858/80 e do Decreto 85.845/81 na hipótese de não existirem diversos bens a inventariar.
Nesse sentido julgou-se nesta E. Câmara:
ALVARÁ
JUDICIAL

DETERMINAÇÃO
DE
CONVERSÃO
PARA
ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO Hipótese que não se amolda aos ditames da Lei no
6.858/80 Inexistência de um único bem a inventariar, tampouco de baixo valor Monte
mor de valor considerável que recomenda a conversão Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2118858-63.2017.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara da Família
e Sucessões; Data do Julgamento: 17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018). (grifei).
Ademais, a expedição de alvará se justificar para evitar a necessidade de
aforamento de inventário ou arrolamento. Ocorre que, no caso concreto, já houve
inventário do imóvel deixado pelo falecido, de sorte que, havendo outros bens, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006502-57.2019.8.26.0038 -Voto no 4.089
4
requerida a sobrepartilha.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator